Tribunal: TJDFT
Processo: 0717183-23.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCAPACIDADE LABORAL. TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou.
2. A concessão da aposentadoria por invalidez depende do reconhecimento de incapacidade total e permanente.
3. Considerando a conclusão pericial de que a incapacidade laboral é permanente, mas parcial, não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez, prevalecendo a sentença que determinou a concessão do auxílio-doença acidentário até a reabilitação profissional.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.